Tribunal: TJMT
Processo: 1007151-85.2023.8.11.0042
Relator(a): LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007151-85.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Falsa identidade]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CESAR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR - CPF: 706.611.071-40 (APELANTE), PAULO HENRIQUE FRANCELINO DA COSTA - CPF: 989.625.581-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO PEDRO KUSTER - CPF: 267.795.478-83 (VÍTIMA), BAZAR CHINA ATACADO E VAREJO (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO TENTADO E FALSA IDENTIDADE. DOSIMETRIA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. VALORAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. READEQUAÇÃO. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. FRAÇÃO DE 1/6. MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO PARCIAL COM CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:
Apelação criminal contra sentença prolatada que condenou o apelante à pena de
2
anos, 10 meses e 17 dias de reclusão e 24 dias-multa, em regime semiaberto, pela prática de furto qualificado tentado (art. 155, §

4º, I e II
c.c
. art. 14, II, do CP), e à pena de 6 meses e 12 dias de detenção e 35 dias-multa, substituída por penas restritivas de direitos, em regime aberto, pela prática de falsa identidade (art. 307 do CP). A defesa requer o afastamento da valoração negativa das consequências do crime, a readequação da pena-base, a aplicação da fração de 1/6 na majoração pela reincidência e a diminuição da pena pela tentativa na fração de 2/3.

II. Questão em discussão:
Há quatro questões em discussão: (i) definir se é válida a valoração negativa das consequências do crime de furto qualificado tentado; (
ii
) estabelecer se o acréscimo à pena-base foi desproporcional, exigindo readequação; (
iii
) determinar se a fração de aumento decorrente da reincidência deve ser reduzida à fração de 1/6; e (
iv
) verificar a adequação da fração aplicada na diminuição da pena pela tentativa.

III. Razões de decidir:

1.
As consequências do crime de furto qualificado, consubstanciadas nos danos materiais à estrutura do estabelecimento, são inerentes ao tipo penal e não configuram circunstância anormal a justificar valoração negativa na primeira fase da dosimetria da pena.

2.
A majoração da pena-base em patamar superior ao usual, sem fundamentação concreta e individualizada, revela-se
desproporcional, devendo a exasperação observar a fração de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável.

3.
A
multirreincidência
do réu autoriza a compensação parcial entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, em consonância com a jurisprudência do STJ firmada no Tema 585.

4.
A fração de 1/3 aplicada na redução da pena pela tentativa mostrou-se adequada, considerando o avançado estágio da execução do crime, frustrado por circunstâncias alheias à vontade do agente.

IV. Dispositivo e Tese:
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“
1.

A valoração negativa das consequências do furto qualificado exige fundamentação concreta e não pode basear-se em pr
ejuízos inerentes ao tipo penal; 2.
A majoração da pena-base por circunstância judicial desfavorável deve observar a fração de 1/6, salvo fu
ndamentação específica e idônea; 3.
Em caso de
multirreincidência
, é admissível a compensação parcial com a atenuante da confissão espontânea, respeitados os princípios da individualização
da pena e da proporcionalidade; 4.
A fração de redução pela tentativa deve considerar o grau de execução e a proximidade da consumação do crime
”
.

Dispositivos relevantes citados:
art. 59, art. 61, I, art. 65, III, “d”, art. 68, art. 44 e art. 77, todos do CP; art. 33, §3º, do CP; art. 387, §1º, do CPP.

Jurisprudência relevante citada:
STJ –
AgRg
no HC n. 733.841/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j.
em
06/05/2022; STJ –
REsp
n. 2.033.365/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j.
em
11/02/2025; STJ –
REsp
n. 1.931.145/SP (Tema 585), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j.
em
22/06/2022. TJMT – N.U 0001678-02.2017.8.11.0025, Rel. Des. Hélio
Nishiyama
, j.
em
04/04/2025; TJMT – N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, Rel. Des. Marcos
Regenold
Fernandes, j.
em
27/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de
Apelação Criminal interpost
o
por
CESAR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR

contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá

(MT)
que

julgou
parcialmente
procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o

pelos crimes previstos no art.
155, § 4º, I e II
c.c
.
art.
14, II, e art
.
307, todos do
CP
, à pena de
0
2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
e 24 (vinte e quatro) dias-multa
, em regime semiaberto,
e
0
6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção,
e 35 (trinta e cinco) dias-multa,

em regime aberto,
esta última substituída por dua
s penas restritivas de
direitos (Id. 306678907).

Em suas razões recursais,
o apelante pleiteia
:

Primeira fase:
requer a modificação da dosimetria da pena, com o afastamento das
circunst
âncias judiciais desfavoráveis relativas aos maus antecedentes e consequências do crime;

R
equer
a readequação do
cálculo da pena-base
, ao argumento de que o aumento aplicado
mostrou-se
desproporcional;

Segunda fase –
pugna a revisão do aumento decorrente da

reincidência
, para que seja aplicado na
fração mínima de 1/6 (um sexto);

Terceira fase –
quanto ao crime de furto,
requer
a aplicação de
2/3 (dois terços)
, em razão
da tentativa
(Id.
306678919
).

Em contrarrazões, o Ministério Público Estadual
manifestou pelo desprovimento do recurso defensivo,
mantendo-se na íntegra os termos da sentença ora

fustigada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, como medida de Justiça

e de Direito
(Id.
306678927
).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de lavra d
o
Procurador

de Justiça
A
ntônio

S
ergio
C
ordeiro
P
iedade
, opinou pelo
parcial
provimento

recurso defensivo
, tão somente a fim de afastar a valoração
negativa da circunstância judicial das consequências do crime,
redimensionando
a pena-base
(Id.
309297858
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA
FILHO

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso interposto e passo à análise do mérito.

A denúncia

narra o seguinte fato delituoso
:

(...).

I. DOS FATOS CRIMINOSOS

FATO 01 - FURTO QUALIFICADO

No dia 14 de abril de 2023, por volta das 01h00min, na loja Bazar China, localizada na Rua

Traze de Junho, nº 198, bairro Centro Norte, em Cuiabá/MT, com inequívoco
animus
rem

sibi

habendi
,

mediante rompimento de obstáculo, consistente na quebra da estrutura física e do telhado do

estabelecimento, escalada do teto, e concurso de pessoas, o denunciado
CESAR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
subtraiu
para si 01 (uma) bolsa azul, com alça de pérola, 02 (duas) bolsas de cor

marrom e R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) em espécie, de propriedade da empresa-vítima Bazar China

Atacado e Varejo.

FATO 02 - DA FALSA IDENTIDADE

No dia 14 de abril de 2023, durante a madrugada, na Central de Flagrantes da Polícia Civil,

localizada na Av.
Ranulfo
Paes de Barros, bairro Verdão, em Cuiabá/MT, o denunciado
CESAR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
atribuiu-se a falsa identidade de
ROGERIO FLORENTINO

para obter vantagem em proveito próprio, consistente em esconder o seu histórico criminoso, demonstrado

pela sua folha de
antecedentes e executivo de pena
.

II. DOS FATOS EM COMUM

Restou apurado que, no dia 14 de abril de 2023, o denunciado
CESAR CANDIDO DE

SOUZA JUNIOR
, na companhia de comparsa não identificado até o momento, aproveitando-se da

calmaria noturna, ingressou na Loja Bazar China escalando as paredes do estabelecimento e ingressando na

loja através do rompimento do
telhado e forro da loja, como objetivo de praticar subtração patrimonial.

Em seguida, passaram a subtrair bens móveis, especialmente 01 (uma) bolsa azul, com alça de

pérola, 02 (duas) bolsas de cor
marrom
e R$ 171,00 (cento e setenta e um reais) em espécie.

Contudo, a ação criminosa foi flagrada pelo circuito de vigilância da loja, e, assim, a polícia

militar foi acionada.

De posse da notícia criminosa, a polícia militar foi até o local e logrou êxito em flagrar o

denunciado
CESAR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
no interior da loja,
tentado
fugir pelo

telhado, na posse dos bens subtraídos.

O comparsa, por sua vez, logrou êxito em fugir do local e até o momento não foi identificado.

Na Delegacia de Polícia, o denunciado confessou o crime, mas apresentou-se como Rogério

Florentino, com o objetivo de ocultar seu histórico criminoso. Entretanto, após confrontação
papiloscópica

sua verdadeira identidade foi descoberta, revelando-se que a pessoa presa em flagrante era o denunciado

CESAR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
(ID 116079360 - Pág. 53).

Os bens
sutbraídos
foram recuperados e restituídos a representante da vítima (ID 119495162 -

Pág. 22).

O denunciado
CESAR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
é reincidente, conforme

demonstra o relatório da execução penal anexo.

III. DOS PEDIDOS

Ex
positis
, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso oferece a presente
denúncia
em

face do denunciado
CESAR CANDIDO DE SOUZA JUNIOR
como incurso no
art. 155, §1º

e §4º, I, II e IV (Fato 01),
c.c
art. 307 (Fato 02),
c.c
art. 61, I, todos do Código Penal

(...).
(
Id.

306678870
– p. 237-240
)
.

Sobreveio a sentença condenando o apelante
pela prática
dos crimes previsto
s no art. 155, § 4º, I e II
c.c
art.
14, II, e art
.
307, todos do
CP
, à pena de
0
2 (dois) anos, 10 (dez) meses e 17 (dezessete) dias de reclusão
, em regime semiaberto,
e
0
6 (seis) meses e 12 (doze) dias de detenção,
em regime aberto,
esta última substituída por dua
s penas restritivas de
direitos (Id. 306678907
).

Irresignada
, a defesa interpôs o presente recurso de apelação, ao qual passo à análise.

I) Da
primeira fase:
dos maus antecedentes e consequências do crime
.

A defesa insurge-se contra a sentença proferida nos autos quanto à fixação da pena-base no crime de furto qualificado, requerendo sua readequação ao mínimo legal, sob o fundamento de ausência de motivação idônea. Alega inexistirem circunstâncias judiciais desfavoráveis, pugnando pelo afastamento do aumento decorrente da valoração negativa atribuída aos maus antecedentes e às consequências do delito.

Para melhor compreensão dos pedidos defensivos, faz-se necessária a transcrição de parte da sentença condenatória:

(...).

Da dosimetria da pena
:

Passo à fixação da pena, nos moldes do art. 68 do CP.

A pena para o crime previsto no artigo
155, §4º, I, II,
do Código Penal, é de
02 (dois) a 08 (oito)
anos de reclusão e multa.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
exteriorizada na conduta perpetrada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal. Referente aos maus antecedentes criminais, conforme consulta no
Seeu
, o réu é
multireincidente
com os
processos
(0001649-71.2012.8.11.0042, 0028120-56.2014.8.11.0042, 0004157-24.2011.8.11.0042, 0011332-35.2012.8.11.0042)
,
e possui mal antecedente com o processo, 0009794-48.2014.8.11.0042
,
assim hei por bem agravar neste momento a pena em relação
a
demanda n° 0001649-71.2012.8.11.0042 e 0009794-48.2014.8.11.0042
. Inexistem elementos que permitam aferir a personalidade e a conduta social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade. As consequências do crime foram graves, uma vez que o réu quebrou o telhado e foro do estabelecimento que invadiu, gerando prejuízos a vítima. O comportamento da vítima não influenciou no resultado.

Diante do exposto,
fixo a pena-base em
3
anos, 2 meses e 3 dias reclusão e 20 (vinte) dias-multa
, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato delituoso.

2ª FASE

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea).

Contudo deixo de diminuir pela atenuante, em razão da agravante de reincidência, visto que o réu possui
multireincidência
, conforme extrato do
SEEU
em anexo, referente aos processos
n° 0001649-71.2012.8.11.0042, 0028120-56.2014.8.11.0042, 0009794-48.2014.8.11.0042, 0004157-24.2011.8.11.0042, 0011332-35.2012.8.11.0042
. Razão pela qual compenso a atenuante com
a agravante processo

n° 0028120-56.2014.8.11.0042
.

Anoto que os Processos
n. 0001649-71.2012.8.11.0042, 0028120-56.2014.8.11.0042
, já foi considerado na primeira fase da dosimetria, motivo pelo qual deixo de incluí-lo nesta fase para afastar o
bis in idem
.

Por constar agravante preponderante (processos
n. 0004157-24.2011.8.11.0042, 0011332-35.2012.8.11.0042
),
majoro a pena para
4
anos, 3 meses e 25 dias de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa
.

3ª FASE

Reconheço a causa de diminuição de pena de tentativa prevista no
artigo 14, inciso II
, do Código Penal, e
DIMINUO
a pena privativa de liberdade, encontrando-a, assim, definitivamente, em
2
anos, 10 meses e 17 dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa
.

A causa de diminuição de pena da tentativa, em razão do “iter criminis” percorrido pelo réu na prática do furto, que só não ocorreu devido os objetos subtraídos não saírem da esfera de vigilância da vítima, percebendo a ação criminosa, interveio, detendo a ré e impedindo a fuga, e a ré não tendo
a posse tranquila da coisa, restando assim próxima a fase
da consumação do crime.

Com fundamento no artigo 33, § 3º, do CP e na Súmula 269, do STJ, a pena deverá ser cumprida inicialmente no regime
SEMI-ABERTO
, em razão da reincidência do acusado.

Por outro lado, é descabida qualquer substituição, considerando que a folha de antecedentes do réu não indica ser admissível tal medida, “
ex
vi” do art.
44 ,
II e art.
77 ,

I ,
todos do Código Penal.

Tendo em vista
o regime inicial da reprimenda,
(se manteve ou não hígida a decisão que manteve a preventiva
) ,
bem como o disposto no art. 387, § 1º do CPP, concedo ao réu o direito de apelar em liberdade.

Com relação ao segundo fato, tem-se que a pena para o crime previsto no artigo 307, do Código Penal, é de 03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção ou multa
.

1ª FASE

Analisando as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, verifico que a
culpabilidade
exteriorizada na conduta perpetrada não exacerbou àquela ínsita ao tipo penal. Referente aos maus antecedentes criminais, conforme consulta no
Seeu
, o réu é
multireincidente
com os processos (
0001649-71.2012.8.11.0042, 0028120-56.2014.8.11.0042, 0004157-24.2011.8.11.0042, 0011332-35.2012.8.11.0042), e possui mal antecedente com o processo, 0009794-48.2014.8.11.0042, assim hei por bem agravar neste momento a pena em relação
a
demanda
n° 0001649-71.2012.8.11.0042 e 0009794-48.2014.8.11.0042
. Inexistem elementos que permitam aferir a personalidade e a conduta
social do acusado. Os motivos do crime são inerentes ao tipo penal. As circunstâncias do crime não destoam da normalidade. As consequências do crime foram graves, uma vez que o réu quebrou o telhado e foro do estabelecimento que
invadiu ,
gerando prejuízos a vítima. O comportamento da vítima não influenciou no resultado.

Diante do exposto,
fixo a pena-base em
4
meses e 22 dias detenção e 20 (vinte) dias-multa
, estabelecida a unidade em 1/30 (um trigésimo) do
salário mínimo
vigente à época do fato delituoso.

2ª FASE

Presente a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal (confissão espontânea).

Contudo deixo de diminuir pela atenuante, em razão da agravante de reincidência, visto que o réu possui
multireincidência
,
conforme extrato do SEEU em anexo, referente aos processos
n°
0001649-71.2012.8.11.0042, 0028120-56.2014.8.11.0042, 0009794-48.2014.8.11.0042, 0004157-24.2011.8.11.0042, 0011332-35.2012.8.11.0042
. Razão pela qual compenso a atenuante com
a agravante processo

n° 0028120-56.2014.8.11.0042
.

Anoto que os Processos
n. 0001649-71.2012.8.11.0042, 0028120-56.2014.8.11.0042
, já foi considerado na primeira fase da dosime
tria, motivo pelo qual deixo de incluí-lo nesta fase para afastar o
bis in idem
.

Por constar agravante preponderante (processos
n. 0004157-24.2011.8.11.0042, 0011332-35.2012.8.11.0042
),
majoro a pena para
6
meses e 12 dias de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa.

3ª FASE

Inexistem causas de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, resultando a
PENA FINAL
de
6
meses e 12 dias de detenção e 35 (trinta e cinco) dias-multa
, fixado o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
, a qual torno definitiva neste patamar, diante da inexistência de quaisquer outras causas de diminuição ou de aumento da pena a serem consideradas.

A pena deverá ser cumprida no regime inicialmente
ABERTO
, consoante o artigo 33, § 2º, c, do CP.

Ainda, valendo-se da regra disposta no § 2.º, última
parte do artigo 44, do Código Penal,
SUBSTITUO
A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, a serem fixadas pelo
MM. Juiz da Execução
, de acordo com as aptidões e personalidade do sentenciado.

Isento os réus do pagamento das custas e despesas processuais, devendo ele, no entanto, ser intimado para o paga
mento da pena de multa aplicada
(...). (Id.
306678907
).

No caso em exame, a valoração negativa dos antecedentes realizada pelo juízo de origem mostra-se devidamente fundamentada, sendo suficiente a indicação de uma das condenações para caracterizá-los, não se exigindo justificar a escolha de uma ou outra, desde que atendidos os requisitos legais. Consta dos autos, conforme consulta ao SEEU
n. 0016919-38.2012.8.11.0042 (Id. 306678871 – p. 241-
253
)
, que o apelante possui diversas
condenações transitadas em julgado, revelando-se
multirreincidente
(
Processos
n. 0001649-71.2012.8.11.0042
(art. 155, § 4º, I,
c.c
art. 14, II, ambos do CP)
, 0028120-56.2014.8.11.0042
(art. 157, §
4
ª,
IV
, do CP)
, 0004157-24.2011.8.11.0042
(
art. 157,
caput,
do CP)
e 0011332-35.2012.8.11.0042
(art. 180,
caput,
do CP
), além de ostentar maus antecedentes oriundos do proces
so n. 0009794-48.2014.8.11.0042
(art. 157,
caput
, do CP)
.

Verifica-se que
a condenação no process
o n. 0001649-71.2012.8.11.0042,
transitada em julgado em 21.05.2012, refere-se a fatos ocorridos em 21.01.2012,

bem como a
condenação no processo n
.
0028120-56.2014.8.11.0042,
transitada em julgado
em
02.05.2016
, decorre
de fatos praticados em
21.12.2014
. Ambos, portanto, são anteriores ao delito objeto da presente ação penal, circunstância que autoriza o agravamento da pena.

Diante desse contexto, constata-se que na primeira fase da dosimetria, o juízo de origem valorou como antecedentes criminais
,

duas
das condenações transitadas em julgado por fatos anteriores ao presente delito, não se verificando qualquer ilegalidade apta a ensejar sua exclusão.

No tocante
à
s consequências dos crimes, o magistrado
considerou que
:

As consequências do crime foram graves, uma vez que o réu quebrou o telhado e foro do estabelecimento que invadiu, gerando prejuízos a vítima
.

No entanto, a defesa está certa, tendo em vista
que
tal circunstância revela-se inerente ao próprio tipo penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, conforme orientaçã
o consolidada na jurisprudência do STJ e deste
eg
. Tribunal.

Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça
“não admite a valoração negativa das consequências do crime apenas em razão do prejuízo experimentado pela vítima, sem demonstração de circunstância anormal à espécie (furto). Precedentes
.” (
REsp
n. 2.033.365/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/2/2025, DJEN de 17/2/2025.)

(...). 6. As consequências do crime, consistentes nos prejuízos decorrentes do conserto de portas e janelas, são inerentes ao tipo penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo e não justificam a negativação do vetor judicial. (N.U 0001678-02.2017.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 04/04/2025,
Publicado
no DJE 04/04/2025).

Portanto,
consequências dos crimes

são inerentes ao delito de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, não configurando situação excepcional capaz de extrapolar o resultado típico. Impõe-se, assim, a readequação da pena-base em patamar proporcional, com o afastamento da valoração negativa atribuída às consequências dos crimes de furto qualificado tentado e de falsa identidade.

II) Da Pena-Base

A defesa insurge-se contra a sentença proferida nos autos em epígrafe no tocante à fixação da pena-base dos crimes, requerendo sua readequação. Sustenta que esta foi estabelecida em
0
3 (três) anos,
0
2 (dois) meses e
0
3 (três) dias de reclusão, além do pagamento de
20 (vinte) dias-multa
, em razão da valoração negativa de duas circunstâncias judiciais. Argumenta, contudo, que o acréscimo de
0
1 (um) ano e
0
2 (dois) meses e
0
3 (três) dias de reclusão
revelou-se
desproporcional.

O ordenamento jurídico não define valores específicos para a fração de aumento da pena-base, de modo que a dosimetria se insere no âmbito da discricionariedade do julgador, vinculada às particularidades fáticas do caso concreto e às características subjetivas do agente.

Contudo, na ausência de diretrizes legislativas, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios para o incremento da pena-base por cada circunstância judicial desfavorável: um de 1/6 (um sexto) da pena mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo) aplicado ao intervalo das penas previstas no preceito secundário do tipo penal incriminador, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Diante disso, a exasperação superior à referida fração, para cada circunstância, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial.

Ao analisar a sentença condenatória verifica-se que o magistrado de origem, ao deliberar sobre a primeira fase da dosimetria da pena, utili
zou-se da fração aproximada de 1/3
(um
terço) para valorar negativamente os antecedentes e consequências do crime.

No caso em análise, embora a sentença tenha apresentado fundamentação idônea para a valoração negativa dos antecedentes, verifico que as consequências do crime são inerentes aos delitos de furto qualificado e de falsa identidade, razão pela qual devem ser afastadas da primeira fase da dosimetria. Ademais, não foram explicitados os motivos que justificassem a majoração acima da fração usualmente aplicada, revelando-se ausente a devida motivação específica para a elevação mais gravosa da pena-base. Impõe-se, portanto, o redimensionamento da pena, de modo a ajustá-la aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Acerca do tema, o STJ tem entendido proporcional a elevação da pena em 1/6 (um sexto), observando-se que o aumento de pena superior a esse
quantum
, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial (
AgRg
no HC n. 733.841/PA - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 6.5.2022).

Neste sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decido:

AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS
. OPERAÇÃO "ARATU". TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PLEITO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. INVIÁVEL. APREENSÃO DE
132KG
DE MACONHA E SKUNK. PATAMAR DE AUMENTO JUSTIFICADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou-se no sentido de que, para a "
elevação da pena-base, podem ser utilizadas as frações de 1/6 sobre a pena-mínima ou de 1/8 sobre o intervalo
entre as penas mínima e máxima, exigindo-se fundamentação concreta e objetiva para o uso de percentual de aumento diverso de um desses
" (
AgRg
no
AREsp
n. 1.799.289/DF, Quinta Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha,
DJe
de 6/8/2021). 2. Extraiu-se dos autos que houve a apreensão de exorbitante quantidade de drogas -
132kg
de maconha e
skunk
. Trata-se de montante que extrapola, em demasia, o tipo penal do tráfico de drogas e que autoriza o aumento da pena-base em fração diversa dos patamares sedimentados por esta Corte Superior. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ -
AgRg
no HC: 810694 PB 2023/0092464-6, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, Data de Julgamento: 18/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
21/09/2023) (grifos meus).

Assim, ausente fundamentação específica a justificar a exasperação acima da fração de 1/6 (um sexto) ou a metodologia utilizada, e em observância a esse entendimento,
fixo
a fração de 1/6 (um sexto) para a valoração negativa da vetorial dos maus antecedentes. Desse modo, assiste razão ao recurso nesse ponto, impondo-se a reforma da primeira fase da dosimetria da pena.

III) Da
s
egunda fase –
da exasperação desproporcional da reincidência,
seja
aplicado
a
fração mínima de 1/6 (um sexto)
.

A defesa alega que o acréscimo decorrente da reincidência foi fixado de forma excessiva e desproporcional, requerendo a sua redução para a fração mínima de 1/6 (um sexto).

Constata-se da decisão que o magistrado reconheceu a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP), ressaltando que o réu é
multirreincidente
(Processos n. 0001649-71.2012.8.11.0042, 0028120-56.2014.8.11.0042, 0009794-48.2014.8.11.0042, 0004157-24.2011.8.11.0042 e 0011332-35.2012.8.11.0042). Por essa razão, procedeu à compensação da atenuante com a agravante relativa ao processo n. 0028120-56.2014.8.11.0042. Todavia, persistiam outras duas condenações (processos n. 0004157-24.2011.8.11.0042 e 0011332-35.2012.8.11.0042), circunstância que legitima a elevação da pena.

Acerca do tema a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica quanto à admissão da compensação parcial nestes casos, matéria inclusive já tratada sob a sistemática de recursos repetitivos (
REsp
1.947.845/SP,
REsp
1.341.370/MT e
REsp
1.931.145/SP –
Tema 585/STJ
), conforme se infere do seguinte julgado:

(...). É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
" (
REsp
n. 1.931.145/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, julgado em 22/6/2022,
DJe
de 24/6/2022). Tema Repetitivo n. 585 (...)” (
AgRg
no
REsp
n. 2.039.445/SP, relator Ministro Jesuíno
Rissato
(Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/12/2023,
DJe
de 15/12/2023) (grifos meus).

Nesse mesmo sentido, há julgados deste Tribunal:

(...). De acordo com o Tema n. 585 do STJ, “É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação integral da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência, seja ela específica ou não.
Todavia, nos casos de
multirreincidência
, deve ser reconhecida a preponderância da agravante prevista no art. 61, I, do Código Penal, sendo admissível a sua compensação proporcional com a atenuante da confissão espontânea, em estrito atendimento aos princípios da individualização da pena e da proporcionalidade
” (
REsp
n. 1.931.145/SP) (...). (N.U 1016919-55.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/05/2024,
Publicado
no DJE 29/05/2024) (grifos meus).

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELOS DELITOS DE FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO (ART. 155, §4º, INCISO I E IV, DO CP E ART. 14, DA LEI N. 10.826/2003) – PLEITO DE READEQUAÇÃO DO QUANTUM DE AUMENTO APLICADO NA PRIMEIRA FASE DOSIMÉTRICA – INADMISSIBILIDADE – QUANTUM APLICADO DE FORMA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL - PLEITO ABSOLUTÓRIO – IMPOSSIBILIDADE - CONJUNTO PROBATÓRIO APTO A EVIDENCIAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DO CRIME DE
FURTO QUALIFICADO - READEQUAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA – PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA E A CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INVIABILIDADE – RÉU MULTIRREINCIDENTE - RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. (...).
A discricionariedade judicial percorre todas as fases da dosimetria da pena, de modo que, apesar da adoção da fração de 1/6 (um sexto) para atenuação ou agravamento da pena provisória tratar-se de entendimento consagrado na doutrina e jurisprudência, admite-se a utilização de quantum acima dessa razão, sendo necessária fundamentação idônea e individualizada, sendo a
multirreincidência
razão para tanto, o que se revelou suficiente no presente caso.
(N.U 0035764-79.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024,
Publicado
no DJE 07/10/2024) (grifos meus).

É comumente empregado um critério progressivo, pautado no número de condenações anteriores, de modo a aplicar-se a fração de 1/6 (um sexto) para uma condenação; 1/5 (um quinto) para duas; 1/4 (um quarto) para três; 1/3 (um terço) para quatro e 1/2 (
metade
) para cinco ou mais condenações.

No caso dos autos, já tendo sido realizada a compensação parcial entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, com fundamento na ação penal n.
0028120-56.2014.8.11.0042
, verifico, ainda, a existência de
duas
condenações anteriores aptas a configurar a
multirreincidência
do réu, circunstância que, em tese, autorizaria a aplicação da fração de 1/
5

(um quinto)
para o aumento da pena
na segunda fase da dosimetria.

Desse modo, impõe-se a alteração da preponderância da agravante da reincidência, com a majoração da pena em patamar proporcional e adequado às peculiaridades do caso concreto, aplicando-se, portan
to, a fração de 1/5 (um quinto).

IV) Da
Terceira fase –

requer
que
seja aplicada a fração de 2/3 (dois terços) em virtude da tentativa
do furto.

Por fim, a defesa sustenta ser desproporcional a fração de 1/3 (um terço) fixada a título de diminuição, pleiteando a aplicação da redução máxima de 2/3 (dois terços). Argumenta que não houve qualquer possibilidade de fuga, uma vez que o apelante foi preso no próprio local do crime, estando
a
consumação distante de se concretizar.

Conforme o art. 14,
parágrafo único
,
do CPP,
dispõe que
“pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços”
.

C
umpre destacar que a doutrina e a jurisprudência entendem que, para a fixação da fração de redução entre 1/3 (um terço) e 2/3 (dois terços) na hipótese de tentativa, o magistrado deve considerar o
iter criminis
percorrido. Assim, quanto mais distante o agente estiver da consumação do crime, maior deverá ser a diminuição; ao contrário, quanto mais próximo da consumação, menor será a fração aplicável.

Nesse sentido
o

Enunciado

Orientativo
n.
46,
editado pela c.Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste
eg
. Sodalício, que dispõe:
“
A fração de redução de pena pela tentativa deve levar em conta o
iter criminis
percorrido na conduta, merecendo maior reprovação o agente à medida que o delito se aproxime da consumação”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017) (grifos meus).

No caso em apreço, observa-se que
o apelante percorreu praticamente toda a trajetória do
iter criminis
, tendo escalado até o teto, danificado o telhado e o forro do estabelecimento e ingressado na loja, onde foi surpreendido ao tentar evadir-se pelo telhado na posse dos bens subtraídos.
A tentativa, entretanto, restou frustrada por circunstâncias alheias à sua vontade, estando o delito muito próximo da consumação, pois a ação foi registrada pelo sistema de vigilância do local, o que permitiu o imediato acionamento da polícia militar, que efetuou a prisão em flagrante.

Portanto, a fração de 1/3 (um terço) aplicada para a redução da pena em razão da tentativa revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso concreto, motivo pelo qual a mantenho nos termos da sentença.

V) Do reajuste dosimétrico:

Crime do art.
155, §4º, I, II, do Código Penal.

O acusado foi condenado à sanção prevista no
art.
155, §

4º, I, II,
do Código Penal, é de
02 (dois) a 08 (oito)
anos de reclusão e multa.

Na
1ª FASE
,
mantenho a
circunstância judicial negativa referente aos
antecedentes
(Ação Penal n.
0001649-71.2012.8.11.0042 e 0009794-48.2014.8.11.0042
)
e deixo de valorar as
consequências
do crime
, verifico que é
inerente ao próprio tipo penal de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo
.

Para valoração das circunstâncias judiciais, ressalto que a jurisprudência do STF se firmou no sentido de que a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa (STJ -
AgRg
no HC: 730704 SP 2022/0080394-6, Data de Julgamento: 19/04/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2022).

Assim, atento a este entendimento, adoto a fração de 1/6
(um sexto)
para valoração da circunstância dos antecedentes criminais do apelante, encontrando a pena basilar de
0
2 (dois) anos e
0
4 (quatro) meses e
11 (onze) dias-multa
.

Na
2ª FASE
,
presente a circunstância agravante do artigo 61, inciso I (reincidência) e a atenuante da confissão
(art. 65, III, “d”, CP),
razão pela qual,
procedendo à compensação parcial entre a reincidência reconhecida no processo n. 0028120-56.2014.8.11.0042 e a referida atenuante. Constatam-se, contudo, outras duas condenações anteriores (processos n. 0004157-
24.2011.8.11.004
2 e 0011332-35.2012.8.11.0042)
aptas a ensejar a reincidência, sendo aplicada a fração de
1/5 (um quinto)

na pena intermediária.

Portanto,
encontro a pena em formação de
0
2 (dois) anos, 09 (nove) meses

e 18 (dezoito) dias
de reclusão

e 13 (treze) dias-multa
.

Por fim, na
3
ª FASE
, reconheço a causa de diminuição de pena de tentativa
prevista no art. 14, II, do CP, na fração de 1/3 (um terço),
de modo que

chegamos à pena de
01 (um) ano, 10 (dez)
meses

e 12 (doze) dias
de reclusão

e 08 (oito) dias-multa
.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
.

Quanto ao
regime de inicial de cumprimento da pena
, tenho que o regime prisional
SEMI-ABERTO
determinado na sentença está de acordo com o artigo 33, § 3º, do Código Penal, sendo que embora a pena fixada seja inferior a 04 (quatro) anos, em razão da reincidência do acusado.

Nesse sentido, tem-se acórdão prolatado por este Sodalício:

(...) É cabível a adoção do regime prisional fechado aos reincidentes condenados à pena inferior a
4
anos se desfavoráveis as circunstâncias judiciais, em especial, os antecedentes, negativado em razão da existência de múltiplas condenações transitadas em julgado” (N.U 1002002-38.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 21/05/2024,
Publicado
no DJE 24/05/
2024
).

Crime do art.
307
, do Código Penal.

O
crime previsto no
artigo 307, do CP
, é de
03 (três) meses a 01 (um) ano de detenção ou multa
.

Na
1ª FASE
,
mantenho a valoração negativa da vetorial dos antecedentes utilizando as condenações criminais utilizadas pelo juízo singular (Ação Penal n.
0001649-71.2012.8.11.0042 e 0009794-48.2014.8.11.0042
). Quanto às demais circunstâncias previstas no art. 59, do CP,
verifico
que são inerentes ao tipo penal.

Assi
m, elevo a pena na fração de 1/6,
fixo a pena-base em
f
ixo a pena-base em
03 (três)
meses e
15 (quinze)
dias detenção
e
11
(
onze
) dias-multa
.

Na
2ª FASE
dosimétrica,
reconheço
a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, “d”, CP) e a agravante da reincidência (art. 61, I, CP). Procedo à compensação parcial entre a reincidência e a confissão, constatando, contudo, a existência de duas condenações anteriores aptas a caracterizar a reincidência. Assim, majoro a pena em 1/5 (um quinto), fixando-a em
04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa
,
a título de pena intermediária.

Por fim, na
3
ª FASE
,
ausentes causas de aumento ou de diminuição, torno
definitiva a pena em
04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção e 13 (treze) dias-multa
.

Mantenho o valor do dia-multa em 1/30 do
salário mínimo
.

A pena deverá ser cumprida no regime inicialmente
ABERTO
, consoa
nte o artigo 33, § 2º, c, do CP.

Mantenho conforme a sentença, conforme disposto
no § 2.º, última parte do artigo 44, do Código Penal,
SUBSTITUO A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO
, a serem fixadas pelo MM. Juiz da Execução, de acordo com as aptidões e personalidade do sentenciado
.

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial, dou
PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
interposto
por

C
esar
Candido de S
ouza
J
unior
,
para redimensionar a pena fixada
do crime
do
art.
155, §
4º, I, II, do
CP
,
em
0
1 (um) ano,
4
(quatro) meses e 10 (dez) dias de reclusão
,
e 12

(doze) dias-multa
, mantido o regime
semiaberto
,
e do crime do

art
.
307
, do
CP
, em
04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de detenção
, e
13 (treze) dias-multa
,
mantido o
regime
aberto
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025